Tribunal: TJBA
Processo: 0004209-68.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004209-68.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: CONFRIGO FRIGORIFICO LTDA - ME

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESTABELECIMENTO DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa autora para declarar a nulidade da alteração unilateral de plano telefônico empresarial, determinar o restabelecimento do plano contratado pelo valor mensal de R$ 38,00 por linha e condenar as rés à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, considerando que ambas são pessoas jurídicas; e (ii) estabelecer se a alteração unilateral do plano telefônico pela operadora configura prática abusiva, ensejando a obrigação de restabelecimento do plano original e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, pois, nos termos da Teoria Finalista Mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se justifica quando demonstrada a vulnerabilidade técnica da parte contratante, mesmo sendo pessoa jurídica.

O serviço de telefonia contratado não se destina à atividade-fim da empresa apelada, caracterizando-a como consumidora na acepção do art. 2º do CDC, sendo aplicáveis as normas protetivas do diploma consumerista.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, sendo abusiva a alteração unilateral do contrato que impõe ônus excessivo ao consumidor.

A operadora de telefonia não comprovou a regularidade da alteração do plano, tampouco apresentou o contrato firmado entre as partes ou qualquer solicitação de modificação contratual por parte da apelada, impondo-se a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento do plano originalmente contratado e a repetição simples dos valores indevidamente cobrados.

A alegação de impossibilidade técnica para restabelecimento do plano contratado é contraditória, uma vez que a própria operadora informou nos autos o cumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 476428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.04.2005, DJ 09.05.2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004209-68.2011.8.05.0274
, em que figuram como apelante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como apelada CONFRIGO FRIGORIFICO LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .